Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745962-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA DIAS LEME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Desde já, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, trata-se de pedido para realização de 4 consultas e 5 exames, sendo uma classificada como risco amarelo, outra como risco azul e as demais sob risco verde. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator